Tribunal: TJDFT
Processo: 0717548-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AVARIAS. SEGURO CANCELADO PELA PROCEDÊNCIA. DEMORA EXCESSIVA NA TRANSFERÊNCIA. VÍCIO NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que autora tinha ciência de que o veículo comercializado era proveniente de locadora, o que configura sua má-fé. Acrescenta que a demora na transferência não dá ensejo à reparação por danos morais. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 67077802) e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 67077810).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. O contexto probatório atestou que o veículo comercializado pela recorrente apresentou defeitos, teve o seguro cancelado em razão da procedência e demora excessiva na transferência de titularidade de propriedade que somente se consolidou após a propositura da demanda. Tais fatos exigiram da consumidora disposição de tempo além do usual para buscar a solução com os prepostos da recorrente, se enquadrando na teoria do desvio produtivo do consumidor, restando configurado o dano moral.
6. Para fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, o valor de 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, tendo em vista que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.
7. Ademais, o entendimento consolidado pelas Turmas Recursais é no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado nos presentes autos.
8. Por fim, no que toca à alegação de má-fé por alteração da verdade, sem razão a recorrente. Os áudios juntados (ID 67077796 e 67077797) não comprovam que no dia da compra a autora tinha ciência de que o veículo era proveniente de locadora. Ao contrário, os áudios demonstram que a ciência da autora acerca desse fato foi superveniente, no momento em que o seguro foi cancelado, o que corrobora com as alegações da autora.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 15% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95